Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022151-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: JOACIR FRANCISCO LIMA JESUS, REPRESENTADO POR OLAIR DE OLIVEIRA
AGRAVADA: SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joacir Francisco Lima Jesus, representado por Olair de Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, processo n. 1003871-22.2021.8.11.0028, que deferiu pedido liminar de desocupação de imóvel em desfavor do agravante.
Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão de despejo.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo agravante, nada obsta que a pretensão deduzida, qual seja, a imediata suspensão dos efeitos da decisão de despejo, seja analisada durante o expediente forense normal, pelo juiz natural da causa, porquanto não advirá nenhum prejuízo à parte interessada.
Digo isso porque a decisão do juízo a quo, proferida em 25/11/2021, estipulou que o agravante proceda à desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.
Como é cediço, segundo estabelece o art. 1o, § 1o, da Resolução n. 10/2013/TP, somente serão apreciadas durante o plantão judiciário medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
Na hipótese vertente, entendo que a análise do pedido de efeito suspensivo formulado no horário normal de expediente não resultará risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, razão pela qual não possui urgência necessária para que seja analisada durante o plantão judiciário.
À vista do exposto, deixo de apreciar o pedido formulado pelo agravante, e determino a regular e urgente distribuição deste feito ao término do plantão judiciário, na forma regimental, a fim de que a medida seja analisada pelo juiz natural da causa.
Publique-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 8 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.